Tribunal: TJES
Processo: 0001059-57.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001059-57.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MARISTELA MELGACO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO. PODER DE POLÍCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Maristela Melgaço, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da demolição de imóvel situado no bairro Bugia, supostamente sem o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demolição do imóvel da autora configura desapropriação indireta pelo ente público; (ii) definir se houve ilegalidade na conduta administrativa apta a justificar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder público exerceu legitimamente o seu poder de polícia, inclusive por meio da prerrogativa da auto-executoriedade, para promover a demolição de edificações em situação de risco, em conformidade com laudos técnicos e pareceres da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

4. A demolição de imóvel em área de risco, sem a destinação do bem ao uso público, não configura desapropriação indireta.

5. A autora tinha ciência dos riscos naturais relacionados à localização do imóvel, em área sujeita à ação da maré, assumindo as consequências decorrentes das limitações urbanísticas impostas pelo poder público.

6. Inexiste nos autos prova técnica de que a demolição se deu por razões outras que não a segurança pública, o que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

7. O recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme informação equivocada do sistema eletrônico que indicava prazo final diverso, situação que configura justa causa para afastar a alegação de intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. A demolição de imóvel em situação de risco, observados os requisitos legais, não configura desapropriação indireta se não houver a apossamento do bem pelo Poder Público.

10. A atuação do poder público, amparada no exercício regular do poder de polícia, não gera dever de indenizar por danos materiais ou morais na ausência de ilicitude ou abuso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001059-57.2015.8.08.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO:
MARISTELA MELGAÇO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra sentença proferida no Id. 14560599 dos autos da
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e obrigação de fazer
ajuizada por
MARISTELA MELGAÇO
em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a desapropriação indireta do imóvel da autora, e condenar o Município ao pagamento de indenização de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão do apossamento administrativo do imóvel e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14560599), o Município apelante alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que o imóvel da apelada foi destruído por ação da maré, sendo posteriormente reintegrado ao município por ser foreiro a municipalidade e não haver resgate dos foros.

Sustenta que incumbia à autora comprovar qualquer ato lesivo do ente público aos seus bens materiais e que não há provas que demonstrem a existência do fato demonstrado. Ainda, defende que o Município agiu dentro dos limites do ordenamento jurídico, além de ter promovido a recuperação da área.

Aduz que o comando sentencial não fez menção e desprezou as argumentações do Município e que proferir decisão sem devida fundamentação prevista é uma afronta às normas constitucionais, suscitando a nulidade da sentença.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, o reconhecimento da falta de fundamentação da sentença, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal.

Contrarrazões (id. 14560602) suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação para embasar a pretensão de ressarcimento ante a alegada ausência de lesão.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na hipótese, verifico que o julgamento proferido examinou a controvérsia posta tendo concluído de modo fundamentado pela procedência do pedido.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o recurso é intempestivo, eis que a ciência da r. sentença ocorreu em 17/02/2025, com prazo final em 03/04/2025, ao passo que o recurso foi interposto em 10/04/2025, isto é, após o prazo limite.

Pois bem.
Conforme a captura da tela de expedientes do PJe juntada pela apelada nas contrarrazões (id. 14560602), é possível notar que o prazo limite para manifestação apresentado pelo sistema era dia 10/04/2025, às 23:59:59.

Nessas circunstâncias, o C. STJ já se manifestou no sentido de que o erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal devidamente comprovado configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Vejamos:

(...) 2. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).

Assim, diante do comprovado marco temporal informado pelo próprio sistema PJe, torna-se insubsistente a arguição de intempestividade, de modo que
rejeito a preliminar de intempestividade
.

É como voto.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, é necessário contextualizar que a apelada residia em um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Centro “Bugia”. Entretanto, em 05 de agosto de 2014 foi comunicada por seu ex-companheiro, Sr. Edson Raimundo, acerca da demolição do imóvel devido a recomendação da Defesa Civil para retirada de escombros do local, tendo em vista Certidão e Levantamento de Risco expedida pelo Corpo de Bombeiros.

A sentença julgou totalmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o ato administrativo de demolição do imóvel da autora foi realizado de forma unilateral e sem a observância dos trâmites legais exigidos para a desapropriação, como a abertura de processo administrativo, a notificação do possuidor, e o pagamento de indenização.

Todavia, o acervo probatório produzido nos autos não evidencia a ocorrência do apossamento de terras particulares pelo Poder Público com ou sem destinação pública, sem o devido processo expropriatório.

Em primeiro lugar, ao contrário do que consignado na r. sentença recorrida não há nos autos perícia judicial que ateste que a demolição foi motivada exclusivamente pela necessidade de obras de reestruturação urbana.

Pelo contrário, foram colacionados o Relatório da Visita Técnica realizada no bairro em que situado o imóvel e o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura datado de 01 de agosto de 2014 que esclarece a situação verificada no local da vistoria (fls. 95/97):

[...] dirigi-me nesta data ao Bairro Bugia com o objetivo de avaliar as condições de habitabilidade dos imóveis de propriedade da Sra. Zilda Hornicko e Sr. Edson Raimundo, e "in loco" constatei que
as edificações estão em estado de ruína total, podendo vir a ruir a qualquer momento, colocando em risco as pessoas residentes nas imediações e de turistas que visitam o local.

Pelo exposto, sugere-se que estas ruínas sejam imediatamente demolidas, e que sejam tomados os devidos cuidados na demolição das ruínas, a fim de preservar a integridade física das pessoas que irão promover os serviços de demolição, bem como, as dos vizinhos.[...]

Igualmente, a situação de risco foi constatada pelo Corpo de Bombeiros, por meio de Certidão de Levantamento de Risco que, em 24/12/2010, expediu relatório em que se atesta que “
dezenas de residências estão em risco de desabar. Algumas estão na iminência de tal risco devido às ferrugens expostas com o avançado estado de oxidação (ferrugens) e deformação em suas paredes, colunas e vigas. Outras, porém, apesar de se apresentarem poucas deterioradas, estão abaixo do nível do terreno arenoso que está sendo utilizado para recuperação da Bugia”
(fls. 98/99)
.

Portanto, a necessidade de demolição constatada pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do processo administrativo de n° 5088/2014-1, motivo pelo qual não houve ilegalidade no ato da Administração Pública.

Ao revés, o Município exerceu o seu poder de polícia e a prerrogativa de auto-executoriedade dos atos administrativos, de modo a evitar riscos à integridade física e à vida da apelada, bem como das pessoas que transitam e residem na região, limitando o exercício do direito individual em benefício do interesse público, em estrita conformidade ao art. 78, do Código Tributário Nacional:

Art. 78:
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Além disso, a demolição está expressamente prevista Lei Complementar nº 11/2006 do Município de Conceição da Barra,
in verbis
:

Art. 158.
A demolição total ou parcial da obra será aplicada nos seguintes casos:

(...)

II -
quando a obra apresentar perigo de desmoronamento ou risco de acidente, em todo ou em parte, determinado após a realização da vistoria por parte dos órgãos competentes da Prefeitura ou por parte de profissionais indicados pela Prefeitura;

Ademais, importa consignar que era de conhecimento da apelada que o imóvel em questão encontrava-se em
área de risco
, pela ação do mar e terreno arenoso, tendo a mesma declarado em seu depoimento na audiência de instrução que
a maré batia na parede da casa e destruía o que ela fazia, ocasião em que o Município realizou uma obra para evitar o grande avanço da maré
(Id 14560593).

Desta feita, restando inequívoco o risco de desabamento do imóvel da apelada e de todos aqueles em situação semelhante, pode-se concluir que ao determinar a demolição do imóvel, o Poder Público atuou de forma diligente em estrita observância à legislação municipal, tendo em vista o iminente risco constatado, não havendo qualquer conduta lesiva.

Sendo assim, em que pese a demolição da residência em questão tenha causado desconforto e desalento à autora, a medida drástica foi necessária a fim de remover perigo iminente, motivo pelo qual
não há que se falar em pagamento de qualquer tipo de indenização, seja por dano material, seja por dano moral.

No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DEMOLIÇÃO DE CASA PELO PODER PÚBLICO – RISCO DE DESABAMENTO – LEGALIDADE DO ATO – PODER DE POLÍCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Extrai-se do acervo probatório que não houve arbitrariedade ou ilegalidade da Administração Pública Municipal, que, diligentemente, atuou nos limites do exercício do poder de polícia. 2. A residência dos apelantes foi atingida pelas fortes chuvas e condenada pela Defesa Civil, pois apresentava risco de desabamento e, por conseguinte, risco à integridade física dos apelantes e das pessoas que habitavam ou circulavam pela região, restando demonstrado que a demolição era a medida mais recomendada diante da gravidade da situação. 3.
Comprovada a legalidade da conduta do Município que agiu nos limites do seu poder de polícia, indevida qualquer indenização ao particular, tanto por danos materiais quanto por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 2140033578, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO IMPROVIDO
. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Selma Santos de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por desapropriação indireta de dano material e moral, movida em face da Municipalidade de Atibaia. A autora alegou que sua propriedade sofreu danos devido a falhas na infraestrutura pública de escoamento de águas pluviais, resultando em demolição sem aviso prévio. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a demolição realizada pela Municipalidade de Atibaia caracterizou desapropriação indireta ou se foi uma medida necessária devido à localização do imóvel em área de risco e loteamento irregular. III. Razões de Decidir
3. A intervenção do Poder Público no imóvel da autora não decorreu de desapropriação indireta, mas pela necessidade de demolição em área de risco e loteamento irregular, conforme laudo pericial e relatório da Defesa Civil.

4. A demolição foi realizada de forma cautelar, sem necessidade de notificação prévia, em conformidade com ato administrativo dotado de autoexecutoriedade, mercê do seu Poder de Polícia e legislação pertinente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária advocatícia em 2% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A demolição de construções em área de risco fruto de loteamento irregular (clandestino) não caracteriza desapropriação indireta. 2. A atuação do Poder Público em áreas de risco é amparada pelo Poder de Polícia, dispensando notificação prévia. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 30, inc. VIII; CPC, arts. 487, I; 85, §§ 2º, 11; 98, § 3º; 371; 479; 1.025; 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A, § 3º; Lei nº 12.608/2012, arts. 2º, §§ 1º e 2º; 8º, inc. VII; CTN, art. 78; STJ, Tema 1.059. (TJSP; Apelação Cível 1005245-25.2023.8.26.0048; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 08/05/2025) (TJSP; AC 1005245-25.2023.8.26.0048; Atibaia; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 08/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESAPRORIAÇÃO INDIRETA. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA DE RISCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO DA DEFESA CIVIL NÃO AFASTADA. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO APOSSAMENTO DO IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. Hipótese em que a autora/apelante pretende o recebimento de indenização a título de desapropriação indireta promovida pelo Município. O conjunto probatório, notadamente o Laudo Técnico de Segurança e Estabilidade e o Relatório emitido pela Defesa Civil, evidencia que o imóvel objeto da lide encontrava-se em péssima condição de segurança e estabilidade, por estar localizado em área de preservação permanente, existindo risco de inundação da área em período chuvoso, fazendo-se necessária a retirada imediata dos ocupantes. A Constituição Federal atribui expressamente aos Municípios, em seu art. 30, inciso VIII, a competência para promover no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Incumbe ao Município o exercício do poder de polícia, competindo-lhe promover a fiscalização e adoção das medidas necessárias para fazer cessar irregularidades no parcelamento e ocupação do solo, dentre as quais se incluem determinar a remoção de pessoas e a demolição de edificações. Considerando que a desocupação das moradoras e a posterior demolição das obras somente ocorreram em virtude de se tratar de área de risco, não se verifica o alegado apossamento do bem por parte do ente público, não se configurando, portanto, a aventada desapropriação indireta.
Recurso não provido. (TJMG; APCV 5000992-58.2020.8.13.0058; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 10/02/2022; DJEMG 11/02/2022)

Por fim, insta salientar que também não foi produzida qualquer prova que evidencie que após a demolição do imóvel, o Poder Público se apossou do terreno que a autora possui, impedindo-a de exercer os direitos inerentes à posse sobre o bem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais em favor do Município apelante e suspendo a sua exigibilidade, na forma do Art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito autoral.